Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-78.2018.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995. O exequente foi intimado para indicar bens passíveis de penhora e requereu a constrição do imóvel objeto da execução, o qual se encontra alienado fiduciariamente, com previsão de quitação em cerca de quatro anos (ID. 25616915). A manutenção da execução por tal período, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais, em especial o da celeridade. Tendo em vista que todas as outras medidas de satisfação do crédito (bacenjud, infojud e renajud) restaram infrutíferas, tem-se por escorreita a extinção do processo, sem resolução do mérito, situação que em nada impede o exequente de, em momento oportuno, desarquivar o processo para continuidade da execução. Destaque-se que o recurso não aponta qualquer diligência a ser realizada em caso de provimento, que possa resultar em utilidade à execução. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J